Tribunal: CARF
Processo: 14485.000139/2007-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 31/01/1999
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. LEGALIDADE.
A responsabilidade solidária do construtor ou proprietário da obra em relação aos que lhe prestam serviços está prevista no artigo 30, inciso VI da Lei no 8.212 de 1991, não se aplicando o benefício de ordem.
É lícita a aferição indireta do salário de contribuição quando a documentação comprobatória é apresentada de forma deficiente, nos termos do § 3o do artigo 33 da Lei n° 8.212 de 1991.
ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CAUTELAS MÍNIMAS. CUMPRIMENTO PELA AUTORIDADE FISCAL. LANÇAMENTO MANTIDO.
Ainda que se admita ser desnecessária qualquer apuração prévia no prestador de serviço em razão da responsabilidade solidária não comportar benefício de ordem, se a adoção de cautelas mínimas é determinada pela segunda instância, cumpre à autoridade fiscal realizar as verificações indicadas.
Não havendo prova da elisão da responsabilidade solidária pelo tomador do serviço, ausente elemento que indique cobrança em duplicidade e inexistindo colaboração por parte do prestador, deve ser mantido o lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e jurisprudência sem lei que lhes atribua eficácia normativa, nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, não vinculando o julgamento na esfera administrativa.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
INTIMAÇÕES NO ENDEREÇO DO REPRESENTANTE LEGAL (ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000139/2007-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.321 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2023
Recorrente
SIND EMP COMP VENDA LOC ADM IMOV RESID COMERC SAO
PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 31/01/1999
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
LANÇAMENTO
POR
ARBITRAMENTO. LEGALIDADE.
A responsabilidade solidária do construtor ou proprietário da obra em relação
aos que lhe prestam serviços está prevista no artigo 30, inciso VI da Lei no
8.212 de 1991, não se aplicando o benefício de ordem.
É lícita a aferição indireta do salário de contribuição quando a documentação
comprobatória é apresentada de forma deficiente, nos termos do § 3o do artigo
33 da Lei n° 8.212 de 1991.
ACÓRDÃO
DE
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
DETERMINAÇÃO
DE
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
CAUTELAS MÍNIMAS. CUMPRIMENTO PELA AUTORIDADE FISCAL.
LANÇAMENTO MANTIDO.
Ainda que se admita ser desnecessária qualquer apuração prévia no prestador
de serviço em razão da responsabilidade solidária não comportar benefício de
ordem, se a adoção de cautelas mínimas é determinada pela segunda instância,
cumpre à autoridade fiscal realizar as verificações indicadas.
Não havendo prova da elisão da responsabilidade solidária pelo tomador do
serviço, ausente elemento que indique cobrança em duplicidade e inexistindo
colaboração por parte do prestador, deve ser mantido o lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e jurisprudência sem lei que lhes atribua eficácia
normativa, nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, não se constituem em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000139/2007-47
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000139/2007-47

normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, não vinculando o
julgamento na esfera administrativa.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
INTIMAÇÕES
NO
ENDEREÇO
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
(ADVOGADO) DO CONTRIBUINTE. DESCABIMENTO. SÚMULA CARF
No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocado(a)) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 614/632) interposto contra decisão no acórdão
no 16-23.481, proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I (SP), em sessão de 16 de novembro de 2009 (fls. 580/605), que julgou a
impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado na NFLD
– Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD 35.511.022-9, consolidado em
30/09/2002, no montante de R$ 12.737,36, já incluídos multa e juros, relativo à infração de
contribuições devidas à Seguridade Social decorrente da responsabilidade solidária em relação
aos serviços contratados e executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de
trabalho temporário – empresa contratada/prestadora: MAVE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA
LTDA, CNPJ: 00.655.032/0001-25 (fls. 02/23), acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 34/41) e
do Anexo I (fl. 42).
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 581/582):
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000139/2007-47

DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito n° 35.511.022-9,
lavrada em 30/09/2002, relativa a contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte dos segurados empregados, empresa, financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas aos Terceiros, decorrentes
do instituto da responsabilidade solidária previsto no artigo 31 da Lei n° 8.212/91, em
relação aos servi contratados e executados mediante cessão de mão-de-obra pela
empresa Mave Serviços de Vigilância Ltda., abrangendo o período de 02/1998 a
01/1999, no montante de R$ 12.737,36 (doze mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta
e seis centavos), consolidado em 30/09/2002.
O Relatório Fiscal, fls. 30/37, informa que:
- O Sindicato contratou com a empresa Mave Serviços de Vigilância Ltda. a execução
de serviços com a finalidade de guardar, vigiar, dar segurança à obra de construção civil
do edifício localizado na Rua Dr. Bacelar, 1043.
- Embora o Sindicato tenha contratado serviços sujeitos à responsabilidade solidária, na
forma do inc. VI, do art. 30 e art. 31 da Lei n° 8.212/91, não comprovou, mesmo
quando intimado a fazê-lo por meio dos TIAD de 17/06/2002 e 14/08/2002, a elisão
(apresentar, juntamente com as notas fiscais de prestação de serviço, cópias das guias de
recolhimento das prestadoras de serviço vinculadas às notas fiscais de prestação de
serviço, cópias das folhas de pagamento das prestadoras relativamente aos trabalhadores
cedidos, contrato de prestação de serviços, declaração das prestadoras de que possuem
contabilidade regular, se fosse o caso);
- Consta do Anexo I a relação de notas fiscais de serviços executados mediante cessão
de mão-de-obra emitidas pela empresa cedente e a descrição dos serviços prestados;
- Em razão da não elisão da responsabilidade solidária, o credito previdenciário foi
apurado por arbitramento, conforme art. 33, § 3 o da Lei n° 8.212/91;
- Assim, a base de cálculo refere-se ao valor remuneratório dos serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra contidos em nota fiscal, fatura ou recibo, conforme
disposição do art. 63 da Instrução Normativa INSS/DAF n° 70/2002 e alterações
introduzidas pela Instrução Normativa INSS/DAF n° 80/2002, e Seção VIII, do
Capítulo I da Instrução Normativa INSS/DC n° 18/2000.
Os contribuintes tomador e prestador de serviços foram cientificados da NFLD,
respectivamente, aos 07/10/2002, fls. 42, e 18/10/2002 fls. 40.
(...)
Resumo da Tramitação do Processo: Impugnação da Empresa Tomadora de Serviços,
Impugnação da Empresa Prestadora de Serviços, Diligência Fiscal, Julgamento, Recurso e
Acórdão, Pedido de Revisão do Acórdão, Impugnação Empresa Tomadora de Serviços
Consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 582/588):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO - EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS
A empresa tomadora de serviços apresentou defesa tempestiva, cm 21/10/2002, através
do instrumento de fls. 44/50, acompanhado de cópia autenticada dos seguintes
documentos: Estatuto Social, fls. 52/71, Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 22/02/2002, fls. 72/74, Ata de Posse, fls. 75/76, Ata Geral de Votação, fls.
77/79, GRPS e folhas de pagamento da empresa Mave Serviços Especiais Ltda.,
referentes ao período de 02/1998 a 01/1999, fls. 82/109, cópia simples dos seguintes
documentos: Contrato de Prestação de Serviços de Segurança e Adendos, fls. 110/121,
GRD - Guia de Remessa de Documentos, fls. 122, cópia da impugnação referente à
NFLD n° 35.511.061-0, fls. 123/131, NFLD n° 35.511.061-0 e anexos, fls. 132/149, tela
Detalhe Título Pendente, referente à empresa Zillion Com. Prods. Serv. Limp. Ltda, fls.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000139/2007-47

154, Petição Inicial do Mandado de Segurança n° 1999.61.00.053351-5, impetrado pela
empresa Zillion Comércio de Produtos e Serviços de Limpeza Ltda., fls. 155/156,
liminar concedida nos referidos autos, fls. 157/161, Ofício n° 582/99, emitido pela
Divisão da Central de Análise/Concessão de Benefícios, fls. 162/163. Alega, em síntese,
que
Da Elisão da Responsabilidade Tributária pelo Pagamento pelo Contribuinte de
Direito
A NFLD não se coaduna com o próprio regime legal da responsabilidade tributária, eis
que a autoridade fiscal deixou de verificar se o contribuinte de direito havia recolhido
suas obrigações, ferindo de morte a NFLD pois permite que um débito seja cobrado em
duplicidade, retirando a certeza do presente crédito, anulando o lançamento efetuado.
Entretanto, ainda que fosse trabalho obrigatório da fiscalização, a Impugnante requereu
dos contribuintes de direito a comprovação do recolhimento dos valores sobre as suas
folhas de pagamento, conforme documentação anexada, em razão do que pede o
cancelamento da NFLD;
Da Ilegalidade da Adoção da Taxa Selic para Cálculo dos Juros de Mora
A utilização de juros baseados na taxa Selic também é ilegal, eis que supera o
estabelecido no § 3o , do art. 192 da Carta Magna, que veda a utilização de juros em
percentual superior a 12% ao ano, sob pena de caracterização de crime de usura.
Ademais, compete à lei - Poder Legislativo, a instituição do índice de juros de mora e
sua sistemática, c não ao Poder Executivo, razão pela qual, ainda que procedesse a
exigência do tributo, não poderia ser mantida a exigência no tocante aos juros, devendo
este montante ser cancelado;
Do Pedido
Requer seja a NFLD totalmente cancelada em todos os seus efeitos;
Requer também que todas as intimações e notificações sejam feitas aos seus
procuradores, que nomeia;
Protesta, ainda, por todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente,
ajuntada de novos documentos.
DA IMPUGNAÇÃO - EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS
Em 06/11/2002 foi lavrado o Termo de Revelia, fls. 164, contra a empresa Mave
Serviços de Vigilância Ltda., recebido em 14/11/2002, juntamente com a Carta n°
21.404-3/0729/2002, conforme AR- Aviso de Recebimento de fls. 166.
Em 28/11/2002, a empresa Mave Serviços Especiais Ltda. (nova razão social da
empresa Mave Serviços de Vigilância Ltda.) protocolizou defesa, conforme instrumento
de fls. 168/170, acompanhado de cópia simples dos seguintes documentos: Contrato
Social e Alterações, fls. 171/184, cartão do CNPJ, fls. 185, cópia autenticada de GRPS e
folhas de pagamento referentes ao período de 02/1998 a 01/1999, fls. 186/214. São os
seguintes os termos da impugnação:
Tendo em vista o Termo de Revelia emitido, requer:
O Relatório Fiscal da NFLD foi emitido pelo senhor Auditor Fiscal cm 30/09/2002,
contra os sujeitos passivos SECOVI e Mave Serviços de Vigilância Ltda.
O SECOVI apresentou tempestivamente o recurso cabível, anexando todos os
documentos comprobatórios do pagamento relativo à NFLD em questão, resultando,
dessa forma, a perda do objeto do auto de infração, uma vez que o valor representado no
lançamento já havia sido regularmente pago.
A empresa Mave entendeu que não caberia nova defesa, em virtude do recurso
interposto pelo SECOVI esgotar a matéria e colocar um ponto final no auto de infração,
que saliente-se, foi emitido indevidamente.
Tendo recebido com surpresa o Termo de Revelia, emitido em 06/11/2002, faz-se mister
encaminhar novamente a documentação comprobatória dos pagamentos dos valores
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000139/2007-47

reclamados, entendendo que com essa, possa se dar a extinção da cobrança dos débitos
retratados no auto de infração.
Ante o exposto, requer o cancelamento do auto de infração em referência.
DA DILIGÊNCIA FISCAL
O julgamento foi convertido em diligência fiscal, nos termos dos despachos, de fls.
216/223 e fls. 233/234, para esclarecimentos relativos aos argumentos das defesas e
documentos anexados, assim como para inclusão dos responsáveis legais pelo período
do crédito tributário lançado.
As diligências fiscais foram atendidas, conforme Informações Fiscais de fls. 226/232 e
fls. 234, verso, com manifestação do Auditor Fiscal pela retificação do lançamento,
conforme se demonstrará adiante.
DO JULGAMENTO
Analisados os autos, foi emitida em 21/09/2003 a Decisão-Notificação n°
21.004/0666/2003, fls. 251/282, que julgou procedente em parte o lançamento, em
função dos documentos anexados às impugnações, excluindo-se também as
contribuições destinadas aos Terceiros, indevidamente apuradas na NFLD.
A retificação do lançamento resultou no valor de R$ 3.532,27 (três mil, quinhentos e
trinta e dois reais e vinte e sete centavos), conforme DADR - Discriminativo Analítico
do Débito Retificado, fls. 242/245.
DO RECURSO E DO ACÓRDÃO
Cientificadas da decisão em 23/12/2003 e 24/12/2003, (fls. 294/295), a empresa
tomadora de serviços solicitou vista dos autos, fls. 286, e recorreu tempestivamente da
decisão, conforme fls. 298/306, acompanhado de cópias de documentos às fls. 307/320
e a empresa prestadora de serviços não apresentou recurso, conforme informação às fls.
321. O INSS apresentou contra-razões, às fls. 322/341, mantendo a decisão recorrida.
Apreciado o recurso, em sessão de 27/09/2004, os membros da 2a Câmara de
Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS decidiram, por
maioria. ANULAR a Decisão-Notificação, para que sejam adotadas as cautelas mínimas
de auditoria fiscal previdenciária, em face do contribuinte (prestador), para evitar
duplicidade de exação tendo por base a mesma dívida, sob o fundamento de
responsabilidade solidária, conforme Acórdão n° 1581/2004, às fls. 343/352.
DO PEDIDO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO
O INSS pediu ao CRPS a revisão do Acórdão n° 1581/2004, conforme consta, às fls.
354/379. Os contribuintes tomador e prestador de serviços foram cientificados do
pedido de revisão do Acórdão, fls. 383 e 394, tendo as empresas tomadora e prestadora
de serviços apresentado contra-razões, às fls. 386/398 e fls. 400/404, respectivamente.
A 2a Câmara de Julgamento do CRPS decidiu, por maioria, NÃO CONHECER do
Pedido de Revisão do Acórdão, a teor do Acórdão n° 1440/2005, emitido em
26/10/2005, fls. 406/410.
Dando cumprimento ao Acórdão, os autos foram encaminhados em diligência ao
Serviço de Fiscalização para emissão de novo Relatório Fiscal e reabertura do prazo
para impugnação, conforme despacho de fls. 411/414.
O Auditor Fiscal Notificante devolveu os autos, fls. 417, considerando que no curso da
diligência fiscal foi publicada no DOU de 05/02/2007 a Resolução MPS/CRPS n° 01, a
qual edita o Enunciado n° 30 do Conselho de Recursos da Previdência Social.
Assim, com fundamento no Enunciado n° 30 do CRPS, foi feito novo pedido de revisão
do Acórdão, conforme fls. 419/423, com apresentação de contra-razões pelo
contribuinte tomador de serviços, fls. 432/446.
A Quinta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, mediante Despacho n° 205-
294/2005, às fls. 451/453, considerando que concordar com a revisão do Acórdão
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000139/2007-47

devido à edição do Enunciado n° 30 implicaria atribuir-lhe efeitos retroativos não
autorizados por lei, NEGOU SEGUIMENTO ao pedido de revisão do Acórdão.
A empresa tomadora foi cientificada do Despacho n° 205-294/2008 em 20/10/2008, fls.
465, e a prestadora de serviços Estrela do Céu Serviços de Mão de Obra Ltda. - EPP
(nova razão social da empresa Mave Serviços de Vigilância Ltda), cientificada em
20/03/2009, fls. 501.
DA IMPUGNAÇÃO - EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS
Em 19/11/2008, o contribuinte tomador de serviços apresentou a impugnação, de fls.
474/490, nos seguintes termos:
Em Preliminar - Nulidade da NFLD
Apesar de louvável a postura adotada pela Segunda Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes, esta não foi a mais correta, pois se a fiscalização deixou de realizar o
mínimo necessário para conferir certeza ao lançamento tributário, não seria a decisão dc
primeira instância passível de anulação, mas a própria NFLD;
O crédito tributário, para que seja validamente constituído, deve estar amparado por
premissas fáticas e jurídicas incontroversas. Se a autoridade fiscal tem alguma dúvida
sobre a procedência da obrigação tributária e, mesmo assim, a lança, o art. 142 do CTN
impõe a declaração de nulidade desse lançamento, pois decorrente de um juízo incerto;
Diante do exposto, deve ser declarada a nulidade da NFLD, em razão da fragilidade da
instrução atinente à pretensão fiscal.
No Mérito - Improcedência do Crédito Tributário Fundado em Presunções
Simples
Ante a ausência de uma auditoria fiscal adequada, o crédito tributário descrito decorre
de presunção simples. A fiscalização, ao invés de comprovar que esta realmente existia,
presumiu isto, a partir do fato - a que a própria fiscalização deu causa, diante da
fragilidade do procedimento de auditoria que realizou - de que a empresa contratada
pela Impugnante não teria provado a realização dos pagamentos respectivos. Para se ter
certeza de que o débito é procedente, seria imperioso ter-se certeza de que o
contribuinte de direito não o pagou. Como a fiscalização não alcançou esta certeza,
então presumiu que o débito seria exigível, e a partir dessa presunção, lavrou a NFLD;
Nem prova por indícios houve, pois não há demonstração de relação de causalidade
entre quaisquer indícios e o fato presumido (débito), em decorrência da qual se poderia
extrair a certeza da ocorrência do fato presumido. Está-se, pois, diante de mera
presunção simples. Entretanto, a doutrina e a jurisprudência, tanto quanto o Conselho de
Contribuintes, não admitem que o aplicador da lei tributária baseie seu raciocínio em
meras presunções simples;
Diante das ponderações apresentadas, deve ser reconhecida a improcedência da NFLD;
Limitação da Atuação da DRJ. Impossibilidade de Complementação do
Lançamento Tributário.
O acórdão que julgou pela nulidade da decisão de primeira instância poderia levar a crer
na oportunidade de suprir as deficiências da NFLD, o que é inadmissível na fase em que
encontra o presente processo. Para que não se afronte a lei, o julgamento deve ocorrer
do jeito em que se encontra o processo, pois, se algum elemento novo for trazido aos
autos configurar-se-á ilegal revisão do lançamento, devendo-se atentar que conforme
parágrafo único do art. 149 do CTN, é expressamente vedada a revisão de lançamento
quando esteja foi atingido pelo instituto da decadência;
Se a NFLD não poderá ser complementada ou por qualquer meio aprimorada, então a
DRJ, por força de lei terá sua atuação circunscrita aos seguintes elementos, já
plenamente caracterizados nos autos: a) ausência de prova da materialidade da
pretensão fiscal, e b) provas da elisão da responsabilidade da impugnante pelo
pagamento;
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000139/2007-47

Não sendo admissível a complementação da NFLD, a pretensão fiscal permanecerá
esvaziada, o que confirma a sua improcedência;
Elisão da Responsabilidade Tributária pelo Pagamento pelo Contribuinte de
Direito
A Impugnante já trouxe aos autos elementos documentais que comprovam, de maneira
irretorquível, a impossibilidade de se exigir dela contribuições providenciarias que já
foram recolhidas pela empresa contratada. O contribuinte de direito também apresentou
suas manifestações, alegando que de fato cumpriu suas obrigações tributárias, anexando
provas. Entretanto, a autoridade administrativa desconsiderou as afirmações da empresa
prestadora de serviços, bem como os documentos anexados aos autos;
Considerando que a DRJ possui um pacto com a legalidade, a Impugnante clama pela
consideração dos documentos acostados aos autos, especialmente, a declaração do
contribuinte de direito. Os valores dos pagamentos comprovados podem não ser
idênticos aos da NFLD, pois aqueles derivam da folha de pagamento do contribuinte de
direito, ao contrário da NFLD, que foi lavrada com base nos valores das notas fiscais. O
que importa, é que os pagamentos comprovados referem-se às obras com relação às
quais foi lavrado o lançamento, e portanto, impõem o cancelamento deste;
Da Diligência
Na remota hipótese de não ser declarada nula a NFLD, deverá ser realizada diligência
junto ao estabelecimento do contribuinte de direito, conforme indicou a Segunda
Câmara do Conselho de Contribuintes, a fim de que as cautelas fiscais mínimas sejam
adotadas, e se evite cobrança em duplicidade. Ressalte-se:
a) os eventos descritos nos autos datam de mais de uma década, e caso se verifique em
razão disso a impossibilidade da realização da diligência, restará caracterizado
perecimento do direito da fiscalização realizar tal verificação, sem a qual será
impossível conferir liquidez e certeza ao crédito tributário. Tal solução deve
necessariamente ser adotada, pois não seria admissível que a Impugnante fosse
prejudicada pela inércia causada pelo próprio Estado;
b) o fato dos valores dos pagamentos efetuados pela contratada não serem idênticos aos
da NFLD, de modo algum desnatura sua aptidão para ensejar a extinção do crédito
tributário lançado. O que importa é verificar a vinculação entre os pagamentos
efetuados e os serviços prestados, e que deram origem ao lançamento tributário;
c) tal diligência não poderá resultar na colação de novos elementos dc prova destinados
a aprimorar o lançamento tributário, eis que tal configurará ilegal revisão do
lançamento, mas somente se prestará a obter provas, ou outros elementos fáticos, em
favor da Impugnante;
Conclusões
Se a fiscalização não fez o mínimo necessário para obter a mínima certeza do crédito
tributário que lançou, a presente NFLD é nula;
Se a nulidade não for declarada, há que se reconhecer a sua improcedência, pois a
presunção simples de que a obrigação tributária existe tão somente porque o
contribuinte de fato não comprovou o seu pagamento, não é suficiente para sustentar o
lançamento tributário;
A adoção de cautelas mínimas de auditoria, consoante decidiu o Conselho de
Contribuintes, não suprirá a insubsistência fático-probatória da NFLD, devendo ser
reconhecida sua improcedência;
Os documentos comprobatórios juntados pela Impugnante para provar que se elidiu da
responsabilidade solidária devem ser analisados por esta DRJ; Se a NFLD não for
declarada nula, ou cancelada, deverão ser adotadas as cutelas (sic) mínimas de auditoria
a que aludiu o Conselho de Contribuintes;
Do Pedido
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000139/2007-47

- Diante do exposto, requer seja declarada nula a presente NFLD, ou que seja julgada
totalmente insubsistente e improcedente;
- Requer, por fim, que todas as intimações e notificações sejam feitas aos seus
procuradores, que nomeia;
- Protesta, ainda, por todos os meios de prova em direito admitidas, especialmente pela
sustentação oral de suas razões de defesa.
A empresa prestadora de serviços requereu vista e extração de cópia de inteiro teor dos
autos, fls. 502/512, sendo reaberto o prazo de 10 (dez) dias para manifestação, a partir
da data da extração das cópias.
Conforme consta às fls. 520, decorrido o prazo acima, não houve manifestação do
contribuinte prestador de serviços.
Da Decisão da DRJ
A 12a Turma da DRJ/SP1, em sessão de 16 de novembro de 2009, no acórdão no
16-23.481, julgou a impugnação procedente em parte para excluir do presente lançamento as
contribuições destinadas a outras entidades e fundos – terceiros, com fundamento no artigo 155
da Instrução Normativa INSS/DC no 70/20021, vigente à época dos fatos, resultando um crédito
tributário retificado no valor de R$ 3.523,27 (fls. 580/605), conforme ementa abaixo reproduzida
(fls. 580/581):
ASSUNTO : CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 31/01/1999
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ELISÃO.
É obrigação do prestador de serviços elaborar folha de pagamento e guia de
recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviços, devendo o tomador de
serviços, quando da quitação da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços exigir do
prestador de serviços cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva
folha de pagamento, para elidir-se da responsabilidade solidária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. INEXISTENTE.
Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário tem a prerrogativa
de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração prévia no
prestador de serviços.
JUROS. TAXA SELIC.
As contribuições devidas à Seguridade Social incluídas em notificação fiscal de
lançamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa SELIC, incidentes sobre o valor
atualizado, em caráter irrelevável, a partir da data de seu vencimento.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe cm sede de processo administrativo a discussão sobre legalidade ou
constitucionalidade de lei.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Por expressa determinação legal, as intimações devem ser endereçadas ao domicílio
fiscal eleito pelo sujeito passivo junto à administração tributária.
DILIGÊNCIA FISCAL. INDEFERIMENTO.
A diligência deve ser realizada quando motivada pela necessidade de verificação de
dados técnicos, não se prestando para suprir provas que o impugnante deixou de
apresentar à fiscalização no momento da ação fiscal ou quando de sua Ementa:
impugnação.

1 Art. 155. Inexiste, em qualquer época, responsabilidade solidária na cobrança de contribuições para terceiros.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000139/2007-47

PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte SECOVI tomou ciência da decisão em 14/03/2011 (AR de fl. 610)
e apresentou, tempestivamente, em 13/04/2011, recurso voluntário (fls. 614/632), acompanhado
de documentos (fls. 633/638), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
I. OS FATOS
II - QUESTÕES PRELIMINARES
2.1. Nulidade da decisão de 1a instância
2.2. Nulidade da NFLD
III - DO MÉRITO
3.1. Improcedência do Crédito Tributário Fundado em Presunção Simples
3.2. Diligência
3.3. Do cancelamento das cobranças relativas aos valores já recolhidos
3.4. - SUBSIDIARIAMENTE - Da impossibilidade de cobrança de juros de mora sobre
a multa de ofício (artigos 161 do CTN e 61, § 3°, da Lei n° 9.430/96)
V - CONCLUSÕES
Isto posto, é lícito concluir o quanto segue:
(i) a r. decisão de I a instância continua sendo nula, vez que a D. DRJ não adotou as
medidas necessárias para evitar a duplicidade de exação, conforme decisão do E.
Conselho de Contribuintes;
(ii) uma vez lançado o crédito tributário sem a mínima certeza necessária, nulo é o ato
administrativo praticado, vez que deixou de verificar, junto ao contribuinte de
direito, acerca da realização dos respectivos pagamentos. Nula, portanto, é a
presente NFLD;
(iii) se a nulidade da NFLD não for declarada, então outra saída não restará senão a de
se reconhecer a sua improcedência, diante da fragilidade de seu substrato fático-
probatório. A presunção simples de que a obrigação tributária existe, tão somente
porque o contribuinte de fato não comprovou o seu pagamento, ou em virtude de
este supostamente não possuir contabilidade regular, não é suficiente para sustentar
o lançamento tributário;
(iv) se a NFLD não for declarada nula, ou cancelada, com fundamento nas razões
acima, então deverão ser adotadas as cautelas mínimas de auditoria a que aludiu a
C. Segunda Câmara do antigo CRPS, ou seja, deverá ser realizada a verificação,
junto ao contribuinte de direito, acerca da existência de contabilidade,
relativamente aos serviços em que a Fiscalização entendeu inexistir pagamento, ou
ainda que este fora feito de forma equivocada;
(v) não se deve deixar enganar: a adoção de cautelas mínimas de auditoria, consoante
decidiu a C. Segunda Câmara do antigo CRPS, não suprirá a insubsistência fático-
probatória da NFLD. O contrário corresponderia à ilegal revisão do lançamento.
Desse modo, estancam-se quaisquer dúvidas, devendo ser reconhecida a
improcedência da NFLD, em razão da inconsistência de seu mérito;
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000139/2007-47

(vi) subsidiariamente, devem ser reconhecidas as contribuições previdenciárias já
recolhidas nos casos em que a Fiscalização entendeu pelo arbitramento da base de
cálculo das contribuições em 40% do valor dos serviços faturados; e
(vii) deve ser excluída a cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício.
VI - DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer-se seja julgada totalmente insubsistente e
improcedente, reformando-se assim a r. decisão de primeira instância, para que sejam
adotadas as cautelas mínimas necessárias a fim de evitar a duplicidade de exação, e,
caso isso não ocorra, requer seja declarada nula a presente NFLD.
Por fim, requer que todas as intimações e notificações a serem feitas, relativamente a
esse processo, sejam encaminhadas aos seus procuradores, com escritório nesta Capital
do Estado de São Paulo, na Rua Padre João Manoel, n° 923, 8o andar, em atenção ao Dr.
RICARDO LACAZ MARTINS, bem como sejam enviadas cópias à Recorrente, no
endereço constante destes autos.
Protesta, ainda, a Recorrente, por todos os meios de prova em Direito admitidas,
especialmente pela sustentação oral de suas razões de defesa.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente convém rememorar os motivos ensejadores do lançamento,
constantes no Relatório Fiscal (fls. 34/41):
O SECOVI contratou com a empresa Mave Serviços de Vigilância Ltda para a execução
de serviços com a finalidade de guardar, vigiar, dar segurança à obra de construção civil
do edifício localizado na rua Dr. Bacelar, 1043.
Em virtude da disposição contida no artigo 29 da Lei no 9.711 de 19982, até 01/1999 o
contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em

2 LEI No 9.711, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1998. Dispõe sobre a recuperação de haveres do Tesouro Nacional e
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a utilização de Títulos da Dívida Pública, de responsabilidade do
Tesouro Nacional, na quitação de débitos com o INSS, altera dispositivos das Leis nos 7.986, de 28 de dezembro de
1989, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, e 9.639, de 25 de maio de 1998, e dá outras providências.
Art. 29. O art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, produzirá efeitos a partir de 1o de fevereiro de 1999, ficando mantida,
até aquela data, a responsabilidade solidária na forma da legislação anterior.

LEI No 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de
Custeio, e dá outras providências.
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês
subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver
expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.933, de 2009). (Produção de efeitos).
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000139/2007-47

regime de trabalho temporário respondia solidariamente com o executor pelas
obrigações decorrentes da Lei Orgânica da Seguridade Social—LOSS/91, excetuando-
se as disposições do artigo 23 da mesma Lei.
Embora o Sindicato tenha contratado serviços sujeitos a responsabilidade solidária na
forma do inciso VI do artigo 30 e artigo 31 da LOSS/91, na redação original e
alterações introduzidas até a MP 1523-9, reeditada até a conversão na Lei no
9.528/1997, não comprovou, mesmo quando intimado a fazê-lo por meio dos TIAD de
17/06/12002 e 14/08/2002, a elisão (apresentar, juntamente com as notas fiscais de
prestação de serviço, cópias das guias de recolhimento das prestadoras de serviço
vinculadas as notas fiscais de prestação de serviço, cópia das folhas de pagamento das
prestadoras relativamente aos trabalhadores cedidos, contrato de prestação de serviços,
declaração das prestadoras de que possuem contabilidade regular, se fosse o caso).
Considerando que se aplica ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência
do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos
de fiscalização, conforme § 1° do artigo 144 do Código Tributário Nacional, os valores
constantes neste levantamento referem-se às contribuições por responsabilidade
solidária destinadas à Seguridade Social.
A base de cálculo refere-se ao valor remuneratório dos serviços executados mediante
cessão de mão de obra contidos em nota fiscal fatura ou recibo, conforme disposições
do artigo 63 da Instrução Normativa INSS/DC n° 070, de 10/05/2002 e alterações
introduzidas pela Instrução Normativa n° 080, de 27/08/2002; da Seção VIII, do
Capitulo I da Instrução Normativa INSS/DC n° 18, de 11/05/2000:
a) 40% (quarenta por cento) é o percentual mínimo fixado correspondente a mão de
obra a incidir as contribuições previdenciárias sobre o valor dos serviços da respectiva
nota fiscal, fatura ou recibo;
b) 50% (cinquenta por cento), como percentual mínimo, no caso de trabalho temporário;

§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa cedente da mão-de-obra, quando do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços, poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião
do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus
segurados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior, o saldo remanescente será
objeto de restituição. (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em
suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade-fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros estabelecidos em regulamento, os
seguintes serviços: (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
I - limpeza, conservação e zeladoria; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
II - vigilância e segurança; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
III - empreitada de mão-de-obra; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974. (Incluído pela Lei no
9.711, de 1998).
§ 5o O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada contratante. (Incluído pela
Lei no 9.711, de 1998).
§ 6o Em se tratando de retenção e recolhimento realizados na forma do caput deste artigo, em nome de consórcio, de
que tratam os arts. 278 e 279 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, aplica-se o disposto em todo este artigo,
observada a participação de cada uma das empresas consorciadas, na forma do respectivo ato constitutivo. (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000139/2007-47

c) 20% (vinte por cento) como percentual mínimo sobre o valor bruto da nota fiscal,
fatura ou recibo, caso não estiver estabelecido em contrato o valor do material fornecido
e não havendo a discriminação dos valores na nota fiscal;
d) 6% (seis por cento) como percentual mínimo sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura
ou recibo, no caso de terraplenagem;
e) 20% (vinte por cento), como percentual mínimo sobre o valor bruto da nota fiscal,
fatura ou recibo, no caso de drenagem; e
f) 14% (quatorze por cento) como percentual mínimo sobre o valor bruto da nota fiscal,
fatura ou recibo, no caso de demais serviços executados com utilização de meios
mecânicos.
6. Foram aplicadas as seguintes alíquotas incidentes sobre a base de cálculo:
a) 20% (vinte por cento) a titulo de contribuição da empresa;
b) 8% (oito por cento) a titulo de contribuição do segurado, observando ainda as
modificações em razão da CPMF;
c) 1% (um por cento) a titulo de contribuição da empresa para o financiamento da
complementação das prestações por acidente do trabalho, até junho de 1997; a titulo de
financiamento do beneficio dos riscos ambientais do trabalho, a partir de julho de 1997.
Passemos à análise dos argumentos do Recorrente:
PRELIMINARES
Das Nulidades no Âmbito do Processo Administrativo Fiscal
O contribuinte suscita a nulidade: (i) do lançamento em razão da fragilidade da
instrução atinente à pretensão fiscal, o que maculou de incerteza o pretenso crédito tributário
reclamado pela autoridade lançadora e (ii) da decisão recorrida diante do fato da DRJ insistir em
não adotar as cautelas mínimas necessárias para verificar a duplicidade da exação.
Inicialmente, oportuna a transcrição do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972 que dispõe sobre a nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional do agente, nos termos do artigo 142, parágrafo único do Código
Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000139/2007-47

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No caso em análise não há que se falar em nulidade, porquanto todos os
requisitos previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972, que regula o processo
administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do auto de infração.
A par disso, tendo sido o auto de infração emitido por autoridade competente e
garantido o direito de defesa, estando este devidamente motivado e revestido das formalidades
essenciais à sua emissão previstos nos artigos 10 do Decreto no 70.235 de 1972 e artigo 142 do
CTN e, não se encontrando presentes os pressupostos enumerados no artigo 59 do referido
Decreto no 70.235 de 1972, não há justificativa nem amparo legal para prosperar a pretensão do
sujeito passivo no sentido de declarar a sua nulidade.
Cumpridos os preceitos legais pelas autoridades fiscal e julgadora, não se verifica
qualquer vício capaz de tornar nula a autuação, uma vez que, com as informações constantes nos
autos, foi perfeitamente possível a defesa, não havendo qualquer omissão ou dúvida no que diz
respeito ao lançamento ou à decisão de primeira instância, tanto não houve, que o Recorrente se
defendeu plenamente em relação às questões meritórias.
Em vista dessas considerações, não há como ser acolhida a preliminar de nulidade
em relação aos fatos arguidos.
MÉRITO
As questões meritórias giram em torno da tese de nulidade do lançamento objeto
dos presentes autos sob os seguintes argumentos: (i) improcedência do crédito tributário fundado
em presunção simples; (ii) realização de diligência consistindo-se na verificação junto à empresa
prestadora de serviços (contribuinte de direito), de existência de contabilidade regular relativa
aos serviços prestados relacionados a este processo administrativo; (iii) cancelamento das
cobranças relativas aos valores já recolhidos e (iv) da impossibilidade de cobrança de juros de
mora sobre a multa de ofício (artigos 161 do CTN e 61, § 3°, da Lei n° 9.430 de 1996).
Da Alegação de Lançamento Fundado em Presunção Simples
No caso em tela, como aliás foi minuciosamente relatado pelas autoridades
lançadora e julgadora de primeira instância, o lançamento não está fundado em “presunção
simples”, mas sim baseado na legislação e demais atos normativos vigentes, mencionados no
Relatório Fiscal, que autorizam o fisco, na ausência de apresentação de documentação pertinente
(notas fiscais de prestação de serviço, cópias das guias de recolhimento das prestadoras de
serviço vinculadas as notas fiscais de prestação de serviço, cópia das folhas de pagamento das
prestadoras relativamente aos trabalhadores cedidos, contrato de prestação de serviços,
declaração das prestadoras de que possuem contabilidade regular, mencionadas anteriormente), a
efetuar o lançamento que entende devido, cabendo ao contribuinte, mediante a apresentação de
elementos de provas hábeis e idôneos, elidir o lançamento efetuado.
Do Pedido de Diligência
Delineia-se oportuno lembrar que no Voto Divergente (Vencido) do Acórdão no
1440, exarado em 26/10/2005 pela 2a CAJ do CRPS, já havia entendimento por parte do
Conselheiro Marco André Ramos Vieira, que não cabia à fiscalização o ônus de diligenciar junto
ao prestador de serviços, pois se assim fosse não haveria o beneficio de ordem e motivo para se
efetuar o lançamento na tomadora de serviços, conforme se extrai do seguinte excerto do referido
voto (fl. 467):
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000139/2007-47

(...)
Não concordo, entretanto, que a fiscalização deva diligenciar para apurar o débito na
contabilidade do prestador. Assim, o contribuinte e o responsável tributário, no caso o
recorrente, são solidários em relação à obrigação tributária, não cabendo, nos termos do
parágrafo único do artigo 124 do CTN e do art. 30, VI da Lei n° 8.212/1991, beneficio
de ordem. Compete à fiscalização escolher de quem irá cobrar, dentre os sujeitos
passivos, a satisfação da obrigação, assim poderá fazê-lo em relação a todos os
obrigados solidários, ou em relação a apenas um deles.
Nesse mesmo sentido segue ementa do Parecer CJ/MPAS no 2.376/2.000, nestas
palavras:
"DIREITO
TRIBUTÁRIO
E
PREVIDENCIÁRIO.
SOLIDARIEDADE
PASSIVA NOS CASOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS. NÃO
OCORRÊNCIA. A obrigação tributária é uma só e o fisco pode cobrar o seu
crédito tanto do contribuinte, quanta do responsável tributário. Não há ocorrência
de duplicidade de lançamento, nem de bis in idem e nem de crime de excesso de
exação."
Como acima demonstrado, não é exigido da recorrente o pleno conhecimento dos fatos
ocorridos na prestadora, bastando a guarda da documentação, folhas de pagamento e
guias de recolhimento do pessoal utilizado na obra, para que a recorrente pudesse
afastar a solidariedade. A elisão é uma faculdade conferida ao devedor solidário, uma
vez que não houve a utilização dessa prerrogativa pela recorrente, a solidariedade
persiste, no presente caso.
Uma vez a recorrente não detendo a referida documentação especifica para o referido
contrato, a Autarquia passa a ter a prerrogativa de lançara importância que reputar
devida, cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário, por forçado artigo 33, §
3o da Lei no 8.212/1991. Assim a legislação previdenciária oferece à Fiscalização
Previdenciária mecanismos para lavrar a Notificação, nesse caso utilizando como base
de aferição o valor da nota fiscal, pois embutido nesse valor há a parcela referente à
mão-de-obra utilizada.
A recorrente deveria possuir guia de recolhimento especifica, bem como folha de
pagamento elaborada pela prestadora, a fim de elidir a responsabilidade.
Uma vez que a não há como afastar a solidariedade, a recorrente deve provar que a
prestadora já recolhera toda a contribuição devida em relação aos serviços prestados.
Como houve a inversão da prova, cabe ao recorrente o ônus dessa prova.
Uma vez que não houve elisão da responsabilidade, a única alternativa para a recorrente
seria provar que todos os valores devidos pela prestadora, em relação a quem prestou
serviços tomadora, já foram recolhidos.
O modo de realizar tal prova não é apenas com guias de recolhimento e folhas de
pagamentos genéricos, faz-se necessário a juntada da contabilidade, pois nesse caso,
mesmo não possuindo documentos específicos a prestadora poderia provar que toda a
contribuição por ela devida já fora recolhida, incluindo os funcionários que prestaram
serviços à obra da recorrente.
Ao contrário do entendimento proferido no acórdão anterior, não deve a fiscalização
diligenciar para examinar a contabilidade da prestadora, pois se assim o fosse não
haveria o beneficio de ordem, não existiria motivo para se efetuar o lançamento na
tomadora de serviços, se em qualquer caso a Receita devesse diligenciar para examinar
a contabilidade da prestadora. Havendo inversão é imprescindível a colação aos autos
da prova contábil pelos interessados.
(...)
Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-011.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000139/2007-47

Novamente em sede recursal o Recorrente insiste na realização de diligência junto
ao prestador de serviços, para a verificação de existência de contabilidade regular relativa aos
serviços prestados relacionados ao presente processo administrativo.
A autoridade julgadora de primeira instância já havia se manifestado pelo
indeferimento do pleito. Por concordar com os fundamentos, adoto-os como razão de decidir
neste ponto, mediante a reprodução do seguinte excerto da decisão recorrida (fls. 603/604):
(...)
Da Diligência. Indeferimento.
Requereu a Impugnante a realização de diligência junto ao contribuinte prestador de
serviços, conforme indicado pelo, então, Conselho de Recursos da Previdência Social, a
fim de que as cautelas fiscais mínimas fossem adotadas, no sentido de se evitar a
cobrança em duplicidade.
Em que pese a motivação da decisão da 2a Câmara de Julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social, exarada no Acórdão n° 1581/2004, que anulou a
decisão anteriormente proferida, tal determinação não mais prevalece, em razão de
mudança de entendimento deste próprio órgão, materializada através do ENUNCIADO
CRPS N° 30 (DOU de 05/02/2007), no sentido de que "Em se tratando de
responsabilidade solidária o fisco previdenciário tem a prerrogativa de constituir
os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração prévia no
prestador de serviços".
Assim sendo, diante das disposições do art. 31 da Lei n° 8.212/91, e demais normas
regulamentares, considerando que não cabe ao Fisco a obtenção de provas que a lei
determina serem de competência do sujeito passivo apresentar, é totalmente
prescindível a diligência requerida, pelo que com fundamento no art. 18 do Decreto n°
70.235/72, indefiro o pedido de diligência formulado pela Impugnante.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(...)
Em complemento, convém ressaltar que, acerca da guarda da documentação
relativa ao lançamento fiscal, o Código Tributário Nacional, assim estabelece no parágrafo único
do artigo 1953:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Em vista dessas considerações, nada a prover em relação ao pedido do Recorrente.
Ante o até aqui exposto, observa-se que houve por parte do contribuinte a adoção
de um comportamento contraditório, caracterizado pelo fato de ao obter o provimento da
diligência requerida, em momento posterior objetiva o reconhecimento da ineficácia do próprio
processo administrativo fiscal, já que na sua visão o lançamento não poderia ser revisto ou ser

3 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-011.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000139/2007-47

implementada qualquer medida que vise incrementar sua certeza e liquidez, sob a alegação da
existência de vício de origem.
No Código Civil vige o princípio da boa-fé objetiva, proibindo o comportamento
contraditório (venire contra factum proprium), como o que se observa no presente caso.
A respeito do tema, pertinentes as lições de Venosa4 :
No conceito de boa-fé objetiva, presente como norma programática em nosso Código
Civil, ingressa como forma de sua antítese, ou exemplo de má-fé objetiva, o que se
denomina "proibição de comportamento contraditório" - ou, na expressão latina, "venire
contra factum proprium". Trata-se da circunstância de um sujeito de direito buscar
favorecer-se em um processo judicial, assumindo uma conduta que contradiz outra que
a precede no tempo e, assim, constitui um proceder injusto e, portanto, inadmissível.
Cuida-se de uma derivação necessária e imediata do princípio de boa-fé e, como
sustenta a doutrina comparada, especialmente na direção que concebe essa boa-fé como
um modelo objetivo de conduta. São poucos os autores que se preocuparam com o tema
no direito brasileiro. Trata-se de um imperativo em prol da credibilidade e da segurança
das relações sociais e, conseqüentemente, das relações jurídicas que o sujeito observe
um comportamento coerente, como um princípio básico de convivência. O fundamento
situa-se no fato de que a conduta anterior gerou, objetivamente, confiança em quem
recebeu reflexos dela.
Assim, o comportamento contraditório se apresenta no campo jurídico como uma
conduta ilícita, passível mesmo, conforme a situação concreta de prejuízo, de
indenização por perdas e danos, inclusive de índole moral. A aplicação do princípio não
exige um dano efetivo, porém: basta a potencialidade do dano. O exame do caso
concreto deve permitir a conclusão, uma vez que nem sempre um ato que se apresenta
como contraditório verdadeiramente o é.
Embora a doutrina do comportamento contraditório não tenha sido sistematizada nos
ordenamentos como uma formulação autônoma, tal não impede que seja aplicada como
corolário das próprias noções de direito e Justiça, e como conteúdo presente na noção de
boa-fé, como afirmamos. O conteúdo do instituto guarda proximidade com a proibição
de alegação da própria torpeza, esta de há muito decantada na doutrina: "nemo auditur
turpitudinem allegans", ou seja, ninguém pode ser ouvido ao alegar a própria torpeza.
Esta orientação sempre foi tida como conteúdo implícito no ordenamento, no tocante ao
comportamento das partes. Trata-se de princípio geral de uso recorrente. Nesse
princípio, dá-se realce à própria torpeza, aspecto subjetivo na conduta do agente que se
traduz em dolo, malícia. Por outro lado, o "nemo potest venire contra factum proprium"
(ninguém pode agir contra sua própria legação) é de natureza objetiva, dispensa
investigação subjetiva, bastando a contradição objetiva do agente entre dois
comportamentos. (...)
Assim, segundo o principio geral do direito do venire contra factum proprium
("ninguém pode se beneficiar da própria torpeza"), as relações obrigacionais devem ser sempre
pautadas na boa fé, na confiança e na livre manifestação de vontade, de modo que nenhuma das
partes pode agir em desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em proveito
próprio.
No caso em apreço, a conduta reprovável do contribuinte de tentar desmerecer o
trabalho fiscal, quer seja durante o procedimento fiscal e posteriormente com a diligência
realizada por não apontarem o resultado por ele pretendido demonstra o intuito do mesmo de

4 VENOSA , Sílvio de Salvo. A proibição do "comportamento contraditório". Fonte: Valor Econômico, 23/05/2008,
Legislação & Tributos, p. E2. Disponivel em:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/486339/noticia.htm?sequence=1.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-011.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000139/2007-47

protelar e tumultuar o bom andamento do processo administrativo fiscal, o que não se pode
admitir.
Nesse sentido, agiu corretamente a autoridade julgadora de primeira instância, não
merecendo qualquer reparo a decisão recorrida.
Do Cancelamento das Cobranças Relativas aos Valores já Recolhidos
Pleiteia o Recorrente o reconhecimento, na composição dos cálculos do montante
mantido, das parcelas já recolhidas pela prestadora de serviços, uma vez que a decisão rejeitou
todas as GRPS relativas a recolhimentos calculados sobre salários de contribuição inferiores a
40% do valor dos serviços faturados.
Diante disso, aduz que a única conduta possível da DRJ seria a de abater, da
obrigação lançada (sobre 40% do valor dos serviços) a parcela paga (e. g. 30%). Isto pois esse
pagamento, indubitavelmente, extinguiu parcialmente a obrigação do contribuinte, de modo que
somente pela parcela remanescente a Recorrente poderia ser responsabilizada.
Inicialmente convém trazer à colação o seguinte excerto da decisão recorrida
contendo os fundamentos pelos quais os documentos colacionados aos autos não são hábeis a
comprovar o recolhimento da contribuição previdenciária por parte da prestadora de serviços em
relação aos serviços prestados à ora Recorrente (fls. 599/600):
(...)
Conforme visto, a Ordem de Serviço INSS/DAF n° 176, de 05/12/1997, vigente à época
dos fatos geradores, estabelecia em seu item 3.1 que para a comprovação do
recolhimento prévio, a tomadora deveria exigir da prestadora cópia autenticada pelo
cartório ou por servidor do INSS da Guia de Recolhimento da Previdência Social -
GRPS quitada, preenchida de acordo com o item 10, e da respectiva folha de
pagamento, cuja remuneração será equivalente, no mínimo, àquela apurada com a
aplicação dos percentuais estabelecidos no item 11, que no caso, por se tratar de
serviços de vigilância, corresponde a 40% do valor bruto das notas fiscais.
E ainda no item 3.1.1, determina que para a aceitação, pela fiscalização, de GRPS com
salário-de-contribuição inferior aos percentuais estabelecidos no item 11, a empresa
tomadora deverá comprovar que a prestadora de serviço possui contabilidade
regular, através de declaração firmada pelo representante legal e pelo contador da
empresa, sob pena de prevalecerem os percentuais referidos.
Nestes termos, tem-se que:
• as Guias de Recolhimento da Previdência Social - GRPS apresentadas pelas
Impugnantes, referentes às Notas Fiscais n° 219, 225, 234, 258, 268, 293, 303, 312,
316, 320, 325, 366 e 368 não são suficientes para a elisão da responsabilidade solidária,
visto que o salário de contribuição sobre os quais incidiram as contribuições ali
recolhidas não correspondem ao mínimo de 40% do valor bruto das notas fiscais de
prestação de serviço a que supostamente estão vinculadas, e não há prova que a
prestadora de serviços teria contabilidade à época da ocorrência do fato gerador;
• as GRPS referentes às competências 10/1998 (íls. 98), 11/1998 (íls. 100), 12/1998 (fls.
102), não elidem a responsabilidade solidária, por não conter a vinculação das
mesmas às notas fiscais, nos termos do item 10 da OS INSS/DAF n° 176/99;
• a GRPS anexada às fls. 103 refere-se à competência 13/1998, não lançada na presente
NFLD;
• A cópia autenticada da GRPS referente à competência 04/1998, fls. 85, vinculada às
notas fiscais/faturas n° 242, 251 e a cópia autenticada da GRPS referente à competência
06/1998, fl. 89, vinculada às notas fiscais/faturas n° 275 e 286 juntamente com as cópias
das folhas de pagamento das competências 04/1998 e 06/1998 excluem a
Fl. 663
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-011.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000139/2007-47

responsabilidade solidária na empresa tomadora, na forma da legislação, em relação às
notas fiscais/faturas 242, 251, 275 e 286;
• as GRPS anexadas pela prestadora de serviços Mave Serviços Especiais Ltda., fls.
186/214, referentes às competências 02/1998 a 01/1999 correspondem às mesmas guias
de recolhimento juntadas pelo SECOVI, que conforme visto, somente elidem a
responsabilidade solidária de que trata o presente lançamento em relação às Notas
Fiscais no 242 e 251 (competência 04/1998) e n° 275 e 286 (competência 06/1998).
Ressaltamos que os demais documentos apresentados pela Impugnante em sua defesa,
cópia simples da impugnação referente à NFLD n° 35.511.061-0, fls. 123/131, NFLD n°
35.511.061-0 e anexos, fls. 132/149, tela Detalhe Título Pendente, referente à empresa
Zillion Com. Prods. Serv. Limp. Ltda, fls. 154, Petição Inicial do Mandado de
Segurança n° 1999.61.00.053351-5, impetrado pela empresa Zillion Comércio de
Produtos e Serviços de Limpeza Ltda., fls. 155/156, liminar concedida nos referidos
autos, fls. 157/161, Ofício n° 582/99, emitido pela Divisão da Central de
Análise/Concessão de Benefícios, tis. 162/163, não guardam qualquer relação com a
presente NFLD, não sendo hábeis, portanto, para retificar os valores lançados.
(...)
Como visto da reprodução acima, o motivo ensejador da não aceitação das GRPS
apresentadas foi, em suma, em decorrência da não vinculação desses recolhimentos com as notas
fiscais emitidas em favor da tomadora de serviços (Recorrente), uma vez que, para a
comprovação do recolhimento prévio, a tomadora deveria exigir da prestadora cópia autenticada
pelo cartório ou por servidor do INSS da Guia de Recolhimento da Previdência Social (GRPS)
quitada, preenchida de acordo com o item 10 da Ordem de Serviço no 176 de 05/12/19975, e da
respectiva folha de pagamento, cuja remuneração será equivalente, no mínimo, àquela apurada
com a aplicação dos percentuais estabelecidos no item 116, que no caso, por se tratar de serviços
de vigilância, corresponde a 40% do valor bruto das notas fiscais.

5 Ordem de Serviço DAF no 176 de 05/12/1997. Norma Federal - Publicado no DO em 12 dez 1997. Estabelece
procedimentos para a arrecadação e fiscalização da contribuição incidente sobre a remuneração de segurado objeto
de contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra.
10. A empresa prestadora de serviço mediante cessão de mão-de-obra deverá preencher GRPS distintas para cada
empresa tomadora, ou, alternativamente, para cada estabelecimento desta, conforme o "Manual da GRPS", com as
seguintes adaptações:
Campo 8:
a) número de segurados colocados à disposição da tomadora;
b) salário-de-contribuição dos segurados empregados, segundo a folha de pagamento;
c) número, data de emissão e valor da nota fiscal, fatura ou recibo;
d) matrícula (CGC/CEI) e nome ou razão social da empresa tomadora.
10.1. No caso da guia genérica, prevista nos subitens 3.1.2 e 3.1.3, não se aplicam as disposições deste item,
devendo a GRPS ser preenchida conforme previsto no "Manual de Preenchimento da GRPS".
10.2. A contribuição relativa ao pessoal da administração da própria empresa prestadora de serviço será recolhida
em guia distinta daquela referente a segurado objeto de cessão de mão-de-obra.
10.3. Para fins de financiamento dos benefícios concedidos em razão de maior incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, o grau de risco será obtido em função da atividade econômica
preponderante da empresa prestadora de serviço.
10.3.1. Na apuração de débito por responsabilidade solidária, o grau de risco será obtido em função da atividade
econômica preponderante da empresa tomadora de serviço.
6 11. Quando a fiscalização comprovar, no exame da escrituração contábil e de outros elementos que a empresa não
registra o movimento real da mão-de-obra utilizada, do faturamento e do lucro, ou quando a empresa não apresentar
a escrituração contábil ou estiver legalmente dispensada dessa obrigação, o salário-de-contribuição será apurado
com base no valor bruto da nota fiscal de serviço, fatura ou recibo, de acordo com os percentuais mínimos abaixo
fixados, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário:
ATIVIDADE PERCENTUAL
a) Transporte de cargas e passageiros 25%
Fl. 664
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-011.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000139/2007-47

Nesse sentido, ao desatender as estipulações contidas no referido dispositivo, a
empresa estaria sujeita à autuação conforme disposição contida no item 12, abaixo reproduzido:
(...)
12. A elaboração de folha de pagamento e guia de recolhimento em desacordo com o
disposto neste ato, sujeita a empresa prestadora de serviço à autuação por
descumprimento ao artigo 32, I, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , combinado
com o artigo 31, § 4o da mesma Lei, com a redação dada pela Lei no 9.032, de 28 de
abril de 1995, e com o artigo 47, I, § 4o do ROCSS.
(...)
Assim, uma vez que não houve comprovação de ter havido recolhimento por parte
da prestadora de serviços em relação aos serviços prestados à tomadora não há que se falar em
pagamento indevido ou a maior passível de aproveitamento em relação ao montante do
lançamento mantido.
Jurisprudência e Decisões Administrativas
Oportuno deixar consignado que no que concerne à interpretação da legislação e
ao entendimento jurisprudencial, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional
(CTN), somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o
que não se aplica ao presente caso.
No âmbito administrativo cabe ao Conselheiro do CARF observar no julgamento
dos recursos as súmulas aprovadas pelas Turmas e pelo Pleno da CSRF e também as decisões
definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado para
julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 62 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e

b) Outras atividades 40%
11.1. Quando o salário-de-contribuição for apurado na forma deste item, a contribuição do segundo empregado será
calculada aplicando-se a alíquota mínima.
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-011.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000139/2007-47

e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Da Cobrança de Juros de Mora sobre a Multa de Ofício
O Recorrente solicita a exclusão da cobrança de juros de mora sobre a multa de
ofício, nos termos dos artigos 161 do CTN7 e 61, § 3o da Lei n° 9.430 de 19968.
Tal matéria não demanda maiores considerações uma vez que já se encontra
pacificada neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive objeto da Súmula no
108, abaixo reproduzida, de observância obrigatória por parte dos seus membros a teor da
disposição contida no artigo 72 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF)9, aprovado pela Portaria MF No 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Do Pedido de Ciência do Patrono e Sustentação Oral
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os incisos I, II e
III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam integralmente a matéria, configurando
as modalidades de intimação, atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma
delas.
Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos incisos do
caput do artigo 23 não estão sujeitos a ordem de preferência. De tais regras, conclui-se pela
inexistência de intimação postal na figura do procurador do sujeito passivo. Assim, a intimação
via postal, no endereço de seu advogado, não acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação,

7 Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal
para pagamento do crédito.
8 Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo
previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a que se refere o § 3o do
art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
9 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.

Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-011.321 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000139/2007-47

pois estaria em desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n° 70.235 de
1972.
Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito do CARF, sendo portanto
de observância obrigatória por parte deste colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 667
DF CARF MF
Original